Tribunal: CARF
Processo: 11020.002096/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.002096/2010-17
ACÓRDÃO
1002-003.931 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED ALTO DA SERRA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇO MÉDICO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância
recursal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade processual por alegada falta de motivação de acórdão
que contém todos os elementos legais necessários à plena compreensão
dos fatos processuais e ao amplo exercício do direito de defesa do
Recorrente, mormente diante da ausência de prova de prejuízo à defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCRO REAL. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL INEXISTENTE. PROCEDÊNCIA.
Na determinação do lucro real, não pode ser deduzido o prejuízo fiscal
considerado inexistente em virtude de procedimento fiscal anterior que
alterou o resultado no ano-calendário no qual fora apurado referido
prejuízo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.931 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002096/2010-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, na parte
conhecida, negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de processo lavrado em 09/07/2010, e levado à ciência do sujeito passivo
em 13/07/2010 (AR fls. 60).
O processo é composto pelos seguintes autos-de-infração (AI):
- Auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – lucro real,
no valor de R$ 294.829,27 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e
nove reais e vinte e sete centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de
ofício (fls.
03/08).
- Auto de infração relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL –
lucro real, no valor de R$ 109.314,39 (cento e nove mil, trezentos e quatorze reais
e trinta e nove centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls.
09/15).
Conforme o Relatório de Atividade Fiscal (fls. 16/20), foram constatadas no
Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo
Negativa da CSLL – Sapli, inconsistências relativas às compensações de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, que importaram na ausência de saldos
suficientes para comportar as compensações declaradas nas DIPJ referentes aos
anos-calendário 2005 e 2006.
Esclarece que tais inconsistências decorrem de procedimento fiscal anterior, que
resultou na lavratura do processo 11020.003955/2002-77, no qual foram
alterados os resultados apurados pela autuada no período de 1997 a 2001, de
maneira que os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
utilizados originalmente pela autuada em 2005 e 2006, e não ajustados após
aquela autuação, são inexistentes, razão pela qual, foi efetuado o lançamento de
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.931 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002096/2010-17
3
ofício dos tributos em questão, calculados a partir da desconsideração desses
saldos inexistentes.
Da Impugnação:
A autuada apresentou impugnações tempestivas às fls. 62/72 (CSLL) e 316/326
(IRPJ), ambas com o mesmo conteúdo, nas quais alega que:
- O processo 11020.003955/2002-77, no qual foi descaracterizado o tipo
societário da autuada, com a conseqüente tributação da totalidade de seus
ingressos, foi impugnado e encontra-se pendente de julgamento (discorre acerca
do mérito do processo 11020.003955/2002-77, quanto à sua descaracterização
como cooperativa e adiante, transcreve o conteúdo da impugnação apresentada
no referido processo). Conclui que, se provida a defesa em relação ao citado
processo, a presente autuação não subsistirá e, assim, devem os processos ser
julgados em conjunto.
- Com fulcro no artigo 173, I do CTN, ocorreu a decadência para o período anterior
a julho de 2005.
Ao final, requer a procedência da impugnação e o cancelamento das autuações, o
julgamento em conjunto com o processo 11020.003955/2002-77 e o
reconhecimento da decadência.
(...)

Em 05 de julho de 2018, o pleito do interessado foi julgado improcedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-86.923 - (e-fls. 571), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCRO REAL. GLOSA DE PREJUÍZO FISCAL INEXISTENTE.
Na determinação do lucro real, não pode ser deduzido o prejuízo fiscal
considerado inexistente em virtude de procedimento fiscal anterior que alterou o
resultado no ano-calendário no qual fora apurado referido prejuízo fiscal.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 581, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma parte dos fundamentos expendidos em sede e Manifestação
de Inconformidade, acrescentando, no tópico “compensação de ofício”, que realizou
compensações aproveitando saldos de IRPJ e CSLL apurados em anos-calendário anteriores.
Ao final, requer a decretação da nulidade da decisão recorrida e o provimento do
recurso.
É o Relatório do necessário.

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.931 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002096/2010-17
4
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo e atender aos demais requisitos
de admissibilidade, o recurso não será conhecido na integra, face à inovação na linha de defesa do
Recorrente, consubstanciada na alegação de que realizou compensações aproveitando saldos de
IRPJ e CSLL apurados em anos-calendário anteriores.
Tal argumento é inédito, visto que não foi suscitado em sede de Manifestação de
Inconformidade, não podendo, por isso, ser analisado por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não ter sido apresentado no momento processual oportuno,
caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I-
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)

Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação aos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a este colegiado deliberar sobre matéria não apreciada
pelo órgão de julgamento de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do
princípio do contraditório.

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.931 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002096/2010-17
5
Preliminar de Nulidade da decisão recorrida por violação do Princípio da
Motivação
O Recorrente sustenta que houve falta de motivação no acórdão recorrido, o que
ensejaria sua nulidade por preterição do direito de defesa, a teor do que dispõe o artigo 59, II, do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Quanto ao tópico sob exame, verifica-se que a decisão contestada apresentou
motivação necessária ao perfeito entendimento dos motivos da improcedência do pleito pelo
então manifestante, tendo nela sido consignados: Fundamentação, Decisão e Enquadramento
Legal. Tanto isto é verdade que seu recurso foi informado com argumentos e fundamentos que
denotam plena compreensão das infrações que lhe foram imputadas.
Demais disso, como cediço, a nulidade de qualquer ato processual deve vir
acompanhada da demonstração de prejuízo, o que efetivamente não ficou comprovado nos autos.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
A matéria devolvida a esta instância recursal diz respeito unicamente a uma suposta
relação de prejudicialidade existente entre o processo sob exame e o de no 11020.003955/2002-
77, que envolve lançamento de ofício por infrações correlatas.
Baseado nesta premissa, afirma a defesa que o procedimento realizado no presente
processo foi correto e que somente poderia ser descaracterizado se mantido o auto de infração de
que cuida o processo no 11020.003955/2002-77.
Sem razão o Recorrente.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.931 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002096/2010-17
6
A meu ver, trata-se de uma relação de decorrência entre os dois processos, mas não
de dependência capaz de gerar o sobrestamento do julgamento do processo examinado, cuja
matéria autuada foi autônoma e apurada em momento distinto do da lavratura do auto de
infração, como bem apontado pelo acórdão recorrido.
Assim, entende-se que a relação existente entre os dois processos não prejudica a
análise da matéria autônoma trazida a exame recursal, qual seja: alteração do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSLL -, inexistindo amparo normativo ou regimental que autorize o
julgamento conjunto dos feitos ou o sobrestamento do processo sob análise.
Ademais, houve julgamento definitivo do auto de infração constante do processo
no 11020.003955/2002-77 em desfavor do Recorrente, estando os respectivos débitos na situação
“devedor”, conforme indica o extrato seguinte:

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, em relação à parte conhecida, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.931 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.002096/2010-17
7
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 607
DF CARF MF
Original